Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727797-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAECKEL CABRAL MORAES RECORRIDO: RAFAEL MARTINS BARBOSA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL CUJA RENDA GARANTA O PAGAMENTO MENSAL DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR (CPC, ART. 533). PRESTAÇÕES VINCENDAS. VERBA PARAMETRIZADA PELO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. INEXEQUIBILIDADE E INCERTEZA DO MONTANTE. DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DO DEVEDOR. SEGURANÇA INSUFICIENTE. COMPLEMENTO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PRESTAÇÕES VENCIDAS (CPC, ART. 85, § 9o). INTERESSE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO ARROSTADO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aferidas a necessidade e utilidade do manejo do recurso para melhora da situação processual da parte mediante majoração do montante a parametrizar a constituição de capital para garantia de pagamento de pensionamento mensal que lhe é devido, de molde a se adequar o provimento arrostado à pretensão que formulara, sobressai hígido seu interesse processual, descerrando a conformação e viabilidade da pretensão matéria reservada ao mérito, não dispondo sobre o interesse de recorrer. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 3. De conformidade com a textualidade do artigo 533 do estatuto processual, a constituição de capital destina-se exclusivamente à garantia da prestação alimentícia imputada ao devedor, não subsistindo eventual pretensão de que a segurança alcance créditos decorrentes de obrigações de gênese diversa, donde deflui a inviabilidade de que eventuais penhoras a se perfectibilizarem volvidas à constituição de capital sejam efetivadas com observância da integralidade da condenação que alcançara o obrigado no bojo da qual fora estabelecida também obrigação de compensação por danos morais. 4. A segurança decorrente da constituição de capital prevista no artigo 533 do estatuto processual destina-se a garantir a existência de renda para pagamento de condenação referente à prestação alimentar futura, descerrando que, conquanto sobeje inexequível e incerta, uma vez que não alcançada pela mora e, no caso concreto, parametrizada pelo salário-mínimo vigente à época do pagamento, sendo certo que esse valor caracteriza-se por sua volubilidade anual, não encontrando-se salvaguardada nos autos, pois, sobejando débito impago e, portanto, exigível, eventual penhora já efetivada deve se destinar precipuamente à realização dessa obrigação, ressoa imperiosa a realização de nova apuração volvida a se aferir o montante necessário à asseguração das parcelas em questão. 5. A conta de liquidação destinada a apurar o montante devido a título de pensionamento mensal futuro, cujo resultado prestar-se-á a balizar o valor histórico passível de viabilizar a efetivação de constituição de capital afiançador das prestações vincendas, deve observar a parametrização constante no título judicial, e, aferido que a base de cálculo é o salário-mínimo, pautar-se pelo vigente, ajustando-se o apurado na oportunidade de efetivo pagamento. 6. Plasmado que a condenação fora composta da obrigação de pensionamento alimentício mensal, essa obrigação, para fins de parametrização de honorários advocatícios de sucumbência, somente pode considerar as parcelas já vencidas, consoante preceitua o artigo 85, § 9o, do estatuto processual, notadamente se aferido que o título exequendo observara essa regra, ressoando inviável que as prestações vincendas sejam consideradas para efeitos de integralização da condenação correspondente à verba honorária de sucumbência. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 996 do CPC, alegando ausência de interesse recursal do agravante/recorrido, uma vez que não restou vencido em seu pleito, como também o resultado do seu recurso era indiferente para a constituição de capital nos termos do pedido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Soares Branquinho, OAB/DF 19.172. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago José Vieira de Souza, OAB/DF 36.451. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 996 do mesmo diploma legal, pois a turma julgadora, ao decidir que o agravante/recorrido possui interesse recursal, o fez sob o fundamento de que, “as alegações formuladas pelo agravante são destinadas à alteração do decidido, o que corrobora a necessidade de exame do mérito recursal e a presença do interesse recursal. Sob essas premissas, afigurando-se o instrumento manejado adequado, útil e necessário à perseguição da pretensão reformatória, descortina-se inexoravelmente o interesse recursal do agravante e a viabilidade de a matéria que veiculara ser reexaminada” (ID 23805931-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 28616631-1 e ao ID 28768127, determino que as publicações referentes ao recorrente e ao recorrido, respectivamente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Soares Branquinho, OAB/DF 19.172, e do advogado Thiago José Vieira de Souza, OAB/DF 36.451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003